Tribunal: CARF
Processo: 35366.000691/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 31/12/1995
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. ARBITRAMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RAIS. POSSIBILIDADE.
A Relação Anual de Informações Sociais RAIS, instituída pelo Decreto no 76.900/75, destina-se a suprir a necessidade de informações das entidades governamentais da área social, inclusive a previdenciária, contendo informações suficientes para o estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação, e suas informações devem refletir a realidade da empresa quanto aos dados que contém.
A RAIS, por conter informações relativas à folha de pagamento dos segurados que prestaram serviços à empresa, constitui documento hábil e idôneo para apuração das contribuições devidas à Previdência Social, quando as informações constantes dos demais documentos apresentados pelo contribuinte não forem suficientes.
Quando a fiscalização constatar, no exame da escrituração contábil e de outros elementos apresentados, que a empresa não registra o movimento real da remuneração dos trabalhadores temporários, o salário-de-contribuição será apurado por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o lançamento é lavrado por servidor competente, contendo: a qualificação do autuado; o local e a data lavratura; a descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, com a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la com a definição do respectivo prazo; a assinatura do autuante, a indicação de seu cargo e o número de matrícula.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. ALÍQUOTA.
As atividades empresariais classificadas no código CNAE 74.500, relativas a seleção, locação e agenciamento de mão de obra para serviços temporários, são enquadradas no grau de risco médio, correspondente a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) para cálculo das contribuições devidas ao Seguro de Acidente do Trabalho SAT.
NOTIFICAÇÃO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de notificações fiscais abrangendo débitos relativos a matriz e suas filiais num mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente individualizado no Discriminativo do Débito ou no Relatório Fiscal ou em anexo, visto a existência de determinação normativa para que a fiscalização seja desenvolvida pelo órgão administrativo regional jurisdicionante do estabelecimento centralizador da empresa abrangendo todos os seus estabelecimentos.
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. MULTA. JUROS. INCIDÊNCIA.
As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas em notificação fiscal de lançamento ou não, ficam sujeitas a aplicação de multa e juros de caráter irrelevável na forma da lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido para realização de perícia contábil desacompanhado de elementos convincentes de prova quanto à alegada ocorrência de tributação indevida, e da formulação dos quesitos relativos aos exames desejados, bem como da indicação e qualificação do perito eleito pelo sujeito passivo, deve ser indeferido.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35366.000691/2005-08
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrentes
GENTE BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 31/12/1995
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS.
ARBITRAMENTO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
UTILIZAÇÃO
DA
RAIS.
POSSIBILIDADE.
A Relação Anual de Informações Sociais RAIS, instituída pelo Decreto no
76.900/75, destina-se a suprir a necessidade de informações das entidades
governamentais da área social, inclusive a previdenciária, contendo
informações suficientes para o estabelecimento de um sistema de controle
central da arrecadação, e suas informações devem refletir a realidade da
empresa quanto aos dados que contém.
A RAIS, por conter informações relativas à folha de pagamento dos segurados
que prestaram serviços à empresa, constitui documento hábil e idôneo para
apuração das contribuições devidas à Previdência Social, quando as
informações constantes dos demais documentos apresentados pelo contribuinte
não forem suficientes.
Quando a fiscalização constatar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos apresentados, que a empresa não registra o movimento real da
remuneração dos trabalhadores temporários, o salário-de-contribuição será
apurado por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o lançamento é lavrado por servidor
competente, contendo: a qualificação do autuado; o local e a data lavratura; a
descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, com a discriminação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.000691/2005-08
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a
que se referem; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la com a
definição do respectivo prazo; a assinatura do autuante, a indicação de seu
cargo e o número de matrícula.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. ALÍQUOTA.
As atividades empresariais classificadas no código CNAE 74.500, relativas a
seleção, locação e agenciamento de mão de obra para serviços temporários, são
enquadradas no grau de risco médio, correspondente a aplicação da alíquota de
2% (dois por cento) para cálculo das contribuições devidas ao Seguro de
Acidente do Trabalho SAT.
NOTIFICAÇÃO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E
FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de notificações fiscais abrangendo débitos relativos a
matriz e suas filiais num mesmo documento, desde que o débito relativo a cada
um dos estabelecimentos esteja claramente individualizado no Discriminativo
do Débito ou no Relatório Fiscal ou em anexo, visto a existência de
determinação normativa para que a fiscalização seja desenvolvida pelo órgão
administrativo regional jurisdicionante do estabelecimento centralizador da
empresa abrangendo todos os seus estabelecimentos.
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. MULTA. JUROS. INCIDÊNCIA.
As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas em notificação fiscal
de lançamento ou não, ficam sujeitas a aplicação de multa e juros de caráter
irrelevável na forma da lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido para realização de perícia contábil desacompanhado de elementos
convincentes de prova quanto à alegada ocorrência de tributação indevida, e da
formulação dos quesitos relativos aos exames desejados, bem como da
indicação e qualificação do perito eleito pelo sujeito passivo, deve ser
indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntário e de ofício interpostos nos autos do processo no
35366.000691/2005-08, em face do acórdão no 16-47.570 (fls. 1565/1590), julgado pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em
sessão realizada em 13 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente de crédito tributário previdenciário lançado através da NFLD n°
32.014.797-5, lavrada em 26/08/1997, que tem por fato gerador contribuições das
competências 10/1991 a 12/1995, incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores
temporários, no montante de R$3.756.444,50 (três milhões, setecentos e cinquenta e
seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). O Relatório
Fiscal (fls. 19/21) esclarece:
• o débito foi apurado com base nos livros Diário e Razão, relatório MASCONMOE
Consulta Massa Salarial em Moeda da Época/CNIS/RAIS, e guias de recolhimento;
• dos valores constantes no relatório MACONMOE foram deduzidos o salário de
contribuição das guias de recolhimento dos trabalhadores efetivos, contratados e
temporários, bem como os valores declarados na RAIS a título de férias e aviso prévio
indenizado, referentes aos empregados efetivos e contratados, extraídos dos livros
Diário e Razão, e no caso dos trabalhadores temporários, ajuda de custo, FGTS,
reembolso restaurante, férias indenizadas, 13° salário lançado em dobro;
• foram considerados percentuais de trabalhadores temporários e efetivos/contratados,
baseados nos valores efetivamente recolhidos/deduzidos. Esses percentuais foram
aplicados sobre o valor da diferença total apurada, dando origem ao valor do salário de
contribuição de temporários e efetivos/contratados;
• os valores deduzidos referentes aos empregados efetivos e contratados foram extraídos
dos livros Diário/Razão das seguintes contas: i) 4114 — Férias e AvisoPrévio
IndenizadosAdm, e 4115 Férias e AvisoPrévio IndenizadosContr (1991 e 1992); e ii)
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

4118.00261 — Férias e AvisoPrévio IndenizadosAdm, e 4119.00262 — Férias e
AvisoPrévio IndenizadosContr (1993, 1994 e 1995);
• para os empregados temporários, os valores deduzidos foram baseados em Relatório
de Verbas para RAIS, emitidos pela empresa (1993, 1994 e 1995);
• os valores referentes aos empregados efetivos e contratados (terceirizados) estão
incluídos na NFLD n° 32.014.796-7.
Foram anexados a NFLD o relatório MASCONMOE, a Planilha 1 (discriminativo dos
valores por estabelecimento), e Planilha 2 (discriminativo geral da empresa), às fls.
22/58.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 01/09/1997, a empresa apresentou em 16/09/1997
defesa (fls. 65/96), instruída com documentos: Procuração, Contrato Social e alterações,
solicitação de baixa de inscrição do CGC 0021, GRPS (fls. 97/228), alegando:
• da impossibilidade legal de utilização da RAIS como meio de prova se a contabilidade
da empresa, examinada pelos fiscais, conforme o Termo de Encerramento da Ação
Fiscal, comprova o montante da folha salarial, e o faz de forma regular, os fatos
contabilizados devem ser considerados comprovados. Não se pode exigir da
Impugnante qualquer prova adicional, "cabendo a autoridade fiscal a inveracidade dos
fatos contabilizados”;
• não há referência na vasta legislação citada pela fiscalização a qualquer autorização
legal para utilização da RAIS como documento hábil para comprovação de que a
contabilidade da Impugnante não é veraz. Como a RAIS sequer foi demonstrada, não
poderia servir como meio de prova em face da correta contabilidade. A RAIS constitui
complexa relação anual de todas as informações que digam respeito à folha salarial da
empresa e, por não possuir caráter contábil, não é fornecida com todos os cuidados e
detalhes que deveria. Para que se pudesse denominar tais informações como contábeis
haveria necessidade do preenchimento do básico requisito da lei, que não existe, pois a
RAIS sempre teve sua previsão em norma infra-legal (Portaria do INSS). Cita doutrina e
julgados administrativos;
• dos erros e imprecisões contidos no relatório fornecido pelo INSS e que,
supostamente, trata-se de um resumo da RAIS a RAIS contém erros que impedem sua
utilização, pois os valores de massa salarial elaborados pela fiscalização, dividido por
CGC, mês a mês, ano a ano, não possui qualquer prova documental de sua veracidade e
exatidão.
Como crer nestes valores, manipulados por diversas pessoas até serem condensados
neste relatório? Por exemplo, o CGC da matriz, ano 1995, a somatória dos valores de
seus doze meses é R$ 2.514.300,00, inferior ao constante do total do relatório,
supostamente a RAIS, que aponta o valor R$ 2.897.610,00, o que ocorre com todos os
CGC em todos os anos;
• assim, exige-se, pelo menos, o reprocessamento das RAIS de todo o período
fiscalizado, para que se possa ter certeza do que se está afirmando. Mais, o referido
relatório, inclui tanto a massa salarial dos empregados temporários quanto dos efetivos e
contratados, sendo a tributação destas duas categorias de empregados distintas, não
sendo possível lançar débito para as filiais 002181 e 001967 que já se encontravam
encerradas desde o ano de 1990, conforme documentos em anexo;
• dos erros e abusos contidos nas Planilhas 1 e 2 da Notificação a fiscalização ao deixar
de elaborar planilhas distintas, conforme o tipo de mão-de-obra, esquivou-se do seu
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

dever. Ademais, na planilha 1, verificam-se erros de soma no salário-de-contribuição,
assim como recolhimentos que não foram considerados, conforme GRPS em anexo;
• quanto a planilha 2, para se mensurar a verdadeira base de cálculo a ser tributada,
protesta desde já a Impugnante pela necessidade de uma perícia contábil isenta e
profunda junto à documentação da empresa. No caso dos empregados temporários foi
preciso que uma funcionária da Impugnante fizesse um relatório estimado de quanto
seriam as deduções. E fez apenas com os dados que possuía referente aos anos de 1993
a 1995. Em relação aos anos de 1991 e 1992, por já não possuir elementos suficientes
para elaboração desta relação, a Impugnante não a forneceu. E a fiscalização
desconsiderou as deduções destes dois anos;
• se a empresa não possui os dados suficientes para elaborar uma relação do que não
pode ser objeto de tributação, deve o Fisco proceder a esses cálculos. Como saberá a
Impugnante quais as deduções que foram efetuadas se ao menos houve referência de
quais seriam tais deduções? É absurdo o desmembramento das diferenças de salário-de-
contribuição em termos proporcionais. É imponderável que não se exija de uma
fiscalização o cuidado de ao menos relacionar empregado por empregado, o quantum
devido e a sua diferença. Não há embasamento legal que autorize esta presunção por
estimativa;
• da ausência dos elementos essenciais à validade da autuação a notificação não deixou
clara a sua motivação, limitando-se a relatar de forma lacunosa o objeto da autuação
(apenas duas páginas), citando inúmeros dispositivos legais e anexando inúmeras
planilhas, cerceando o direito de defesa constitucionalmente garantido, invertendo o
ônus da prova, sem amparo legal. Cita doutrina e julgados administrativos;
• da extinção do crédito tributário referente às competências de outubro/91 a agosto/92
pelo caráter tributário das contribuições previdenciárias, deve ser aplicado o prazo
decadencial de cinco anos. Ademais, os lançamentos já homologados não poderiam ser
alterados agora por meio desta notificação, pois o art.145 do CTN não contempla
hipótese em que possa ser enquadrado o presente caso. Cita doutrina e julgados;
• da impossibilidade de presunção de média percentual (2%) para apuração do SAT o
lançamento é ato vinculado, não restando à autoridade fiscal liberdade para estabelecer
a alíquota que bem desejar. Compete-lhes estabelecer, um a um, caso a caso, o valor do
percentual devido a título de SAT;
• da vedação à fiscalização de elaborar uma só notificação de todos os estabelecimentos
em virtude do princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada qual responde por
suas obrigações. Ademais, a OS/INSS/DAF n° 141/96, em seu item 3.3, estabelece que
caberá a emissão de apenas uma notificação por infração cometida pela empresa quando
a ação fiscal for desenvolvida no estabelecimento centralizador;
• da abusiva imposição de multa apenas na ocorrência da mais grave das infrações
concernentes ao pagamento de contribuições ao INSS devem ser aplicados os valores de
multa que constam da NFLD, e conforme item 15, subitem 15.1 da Ordem de Serviço
n° 141/96, cabe aqui a relevação da multa ou, então, o percentual de multa estabelecido
na MP 1.523/9711, nos termos do art.106, V do CTN;
• da proibição de utilização da taxa de juros Selic o § 3o, do art.192 da Carta Magna
estabelece juros até 12% ao ano, sob pena de caracterização de crime de usura. Além
disso, a partir de 1o de janeiro de 1995 foi destituída a correção monetária sobre os
débitos para com o Fisco, e a aplicação da taxa SELIC traz em seu bojo a recuperação
das perdas da moeda. Portanto, sua aplicação para o ano de 1995 é inconstitucional;
• do pedido requer, diante do exposto, o cancelamento da notificação em referência,
caso assim não se entenda, pelo menos seja determinada a sua redução tendo em vista os
argumentos formais e materiais aqui suscitados.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

Da Decisão Notificação
Analisados os autos, foi emitida em 30/10/1998, a Decisão-Notificação n°
21.608.0/482/98,
pela
PROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
RETIFICADO (fls. 398/416).
Do Recurso e Pedido de Revisão
O contribuinte recorreu da decisão, às fls. 452/492, tendo o INSS apresentado contra-
razões, às fls. 496/505.
A Sexta Câmara de Julgamento do CRPS, proferiu o Acórdão n° 453, de 22/06/1999
(fls. 512/518), convertendo o julgamento em diligência "para que seja reexaminado o
débito à luz dos documentos apresentados e das considerações feitas, adotando-se, na
sequência, as medidas que se fizerem necessárias".
Atendida a diligência, conforme despacho, de fls. 574/578 e documentos, de fls.
525/573, os autos retornaram ao CRPS, que emitiu o Acórdão n° 639, de 24/10/2000
(fls. 582/585) novamente convertendo o julgamento em diligência, desta vez para
cientificar a notificada do resultado da diligência fiscal e dos documentos em
consequência juntados.
Cumprido o Acórdão, a empresa apresentou novo recurso, às fls. 590/655, tendo os
autos retornado à Segunda Câmara do CRPS, que, através do Acórdão n° 1.497, de
07/12/2001, decidiu ANULAR a DN N° 21.608.0/482/98, "determinando que seja
emitido um Relatório Fiscal Complementar, contemplando a retificação já efetuada e
motivando a necessidade de se efetuar o arbitramento e justificando a utilização de
dados do CNIS, ocasião em que será reaberto o prazo de defesa, com vistas a expedição
de nova DN, que poderá ser objeto de novo Recurso" (fls. 661/664).
Efetivado pedido de revisão deste Acórdão (fls. 670/672), a Segunda Câmara de
Julgamento do CRPS proferiu o Acórdão n° 138, de 20/02/2003, convertendo
novamente o julgamento em diligência para que fosse cumprido o Acórdão n°
1.497/2001 (fls. 673/677). Em cumprimento a este Acórdão foi emitido pela fiscalização
o Auto de Infração n° 35.554.771-6 (fls. 679/693), retornando os autos ao CRPS.
Desta feita, a Segunda Câmara de Julgamento do CRPS emitiu a Decisão n° 438, de
06/12/2004 baixando os autos em diligência "para que a empresa notificada possa ser
intimada do teor da decisão de fls. 661/664, bem como do pedido de revisão de fls.
670/672, do acórdão de fls. 673/677 e fls. 678/693 para, se quiser, manifestar-se no
prazo legal (fls. 694/696). Cumprido o Acórdão, a empresa manifestou-se, às fls.
703/714, retornando os autos ao CRPS.
A Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes mediante Despacho n°
206327/08, de 21/10/2008 (fls. 718/720), considerando: "A tese da recorrente consiste
apenas na alegação de que não teria havido arbitramento. Todavia, tal argumentação foi
exaustivamente rebatida pelo relator na Decisão n° 138/2003", decidiu por REJEITAR o
pedido de revisão formulado.
Através da intimação n° 535/2009 a empresa foi cientificada do Despacho n° 206327/08
e do prazo de dez dias para sua manifestação (fls. 727/728).
O contribuinte não se manifestou nos autos (fls. 730).
Do Relatório Fiscal Complementar
A seguir, os autos foram encaminhados à fiscalização para cumprimento do Acórdão no
1.4797/2001, sendo emitido o Relatório Fiscal Complementar, que informa:
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

• em cumprimento ao MPF n° 0819000.2010.002307, foi iniciada a diligência fiscal no
contribuinte GENTE BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, em 11/02/2010,
data da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal TIPF, com o objetivo de
instruir o processo em epígrafe. Além do TIPF, foram emitidos os termos de
continuação da ação fiscal e de intimação para apresentação de documentos;
• através de Termo de Intimação Fiscal TIF, com ciência por via postal em 30/12/2011,
foram solicitados ao contribuinte os documentos que serviram de base para o
levantamento do crédito previdenciário, como Livros Diário e Razão; RAIS e Relatório
de Verbas para a RAIS; folhas de pagamento, por amostragem, com identificação do
estabelecimento e tipo de segurado regime normal ou temporário, e respectivas guias de
recolhimento vinculadas, tendo em vista que tais documentos não se encontravam
anexados ao processo. Também foi solicitada planilha informando para cada CNPJ o
respectivo salário de contribuição e contribuições recolhidas. Em 27/01/2012, o
contribuinte foi reintimado a apresentar todos os documentos solicitados anteriormente,
ainda não apresentados;
• em resposta, foram disponibilizados os Livros Diário n° 19 a 23 e Razão; e
apresentados somente partes dos documentos solicitados, relacionados a seguir:
- cópias de guias de recolhimento: parte das guias da matriz {CNPJ
43.211.549/000138), duas guias do CNPJ 43.211.549/000219, uma guia do CNPJ
43.211.549/000642 e uma guia do CNPJ 43.211.549/001533;
- cópia da RAIS ano-base 1991: CNPJ 43.211.549/000138, fls n° 01 a 15, 27, 36 a 38,
42 e 43; Folha de pagamento de salário, ref. Dezembro/91, emitida em 02/01/92: folhas
n° 1 a 9, 11 a 14, informando loca! 01, divisão 01 e vários departamentos e seções;
folhas 44 a 54, 56 a 72, 74 a 76, 78 a 80, informando local 49, divisão 02 e vários
departamentos e seções no BANESPA; folhas 81 a 83, informando local 50, divisão 02
e departamento 60 e seção 61 no BANESPA; e folhas 107 e 108, informando local 62,
divisão 02 e departamento 30 e seções na Pirelli;
- folha de pagamento de salário, ref. Dezembro/91, emitida em 12/12/91: folhas 2 a 9,
11 a 13, 15 a 24, informando local 64, divisão 02 e departamento 46 e diversas seções
na BASF; uma página sem numeração com seção 136 Basf M 64504;
- folha de pagamento de salário, ref. Dezembro/91, emitida em 23/12/91; folhas 3, 5 e 6,
informando focal 27, divisão 02, departamentos e seções diversos na PHILLIPS;
- folha de pagamento de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 04/12/91: folhas n° 2
a 5, 7 a 10, informando locais, divisões, departamentos e seções diversos na PIRELLI;
- folha de pagamento de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 13/12/91: folhas n° 1
a 3, informando local 27, divisão 02, departamento 20 e seções diversas na PHILLIPS;
- folha de pagamento de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 16/12/91: folhas n° 1
a 8, 10 a 12, 14 a 30, 32 a 34, informando locais, divisões, departamentos e seções
diversos no BANESPA;
- folha de pagamento de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 18/12/91: folhas n° 1
a 14, informando local 01, divisão 01 e vários departamentos e seções;
- folha de pagamento de diferença de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em
13/12/91: folhas n° 2 a 23, informando local 64, divisão 02, departamento 46 e seções
diversas BASF;
- folha de pagamento de diferença de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em
18/12/91: folhas n° 2 a 11, informando locais, divisões, departamentos e seções diversos
na PIRELLI;
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

- folha de pagamento de diferença de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em
09/01/92: folhas no 1 a 14, informando local 01, divisão 01 e vários departamentos e
seções;
- folha de pagamento de diferença de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em
09/01/92: folhas n° 31, 37 a 56, informando locais, divisões, departamentos e seções
diversos PHILLIPS e BANESPA;
• em 18/02/2012, através de Termo de Intimação Fiscal, foi informado ao contribuinte
que, em razão da falta de apresentação da folha de pagamento e da RAIS, foi efetuada
análise entre a contabilidade da empresa e a RAIS obtida nos sistemas informatizados
da RFB, tendo sido identificadas divergências que deveriam ser justificadas. Além
disso, foram solicitados, por amostragem, os documentos que deram origem aos
lançamentos efetuados nas contas consideradas na citada análise, como ordenados,
férias, décimo terceiro salário, salário maternidade. A empresa não se manifestou;
• em 29/03/2012, o contribuinte foi reintimado a apresentar as mesmas justificativas e
documentos e novamente, nada foi apresentado;
• da aferição indireta: na tentativa de identificar o salário de contribuição pela análise
das folhas de pagamento apresentadas, foi constatado que o contribuinte, apesar de
devidamente intimado: não apresentou as folhas de pagamento do período de 10/91,
11/91 e 01/92 a 12/95; apresentou folha de pagamento incompleta, referente a 12/91
com diferentes datas de emissão, falha na sequência das páginas; sem a identificação do
estabelecimento, do cargo ou função do empregado e sem menção ao regime de trabalho
do empregado (contratado para prestação de serviço regular ou em regime temporário,
nos moldes da Lei no 6.019/74);
• as folhas de pagamento apresentadas estão em desacordo com as normas que
regulamentaram os padrões estabelecidos para a elaboração da folha de pagamento, nos
termos do inciso I, artigo 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,combinado com o
art. 47 do Decreto n° 356, de 7/12/91, revogado pelo Decreto n° 612, de 21/07/92;
• considerando a falta de apresentação das folhas de pagamento de 10/91, 11/91 e 01/92
a 12/95, e os problemas acima apontados nas folhas de pagamento referentes a
dezembro/91, constatou-se que o salário de contribuição para verificação da
egularidade das contribuições previdenciárias não poderia ser obtido com base nestas
folhas de pagamento.
Dessa forma, procedeu-se à análise da contabilidade apresentada pelo contribuinte e da
RAIS, obtida nos sistemas informatizados da RFB, tendo sido identificadas
divergências de valores;
• o contribuinte, apesar de regularmente intimado, não justificou ou demonstrou as
divergências apuradas e não apresentou os documentos que deram origem aos
lançamentos efetuados nas contas contábeis consideradas remuneratórias;
• foi utilizada a RAIS constante nos sistemas informatizados da RFB, tendo em vista
que o contribuinte, devidamente intimado a apresentar sua via do relatório da RAIS para
que fossem identificados os reais beneficiários, não atendeu às solicitações;
• diante da ausência de justificativa das divergências apuradas, concluiu-se que a
contabilidade não corresponde ao efetivo movimento das remunerações informadas;
• tendo em vista a impossibilidade de se verificar a regularidade das contribuições
previdenciárias junto aos livros/documentos apresentados no período de 10/91 a 12/95,
foi necessário proceder à aferição indireta, conforme disposto nos §§ 3o e 6o do art. 33
da Lei n° 8.212/91, a partir do valor informado pelo contribuinte na RAIS, instituída
pelo Decreto n° 76.900, de 23/12/75 e obtida nos sistemas de informatizados da RFB;
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

• pela falta de apresentação de documentos e esclarecimentos solicitados, foram
lavrados os autos de infração Debcad n° 51.009.2748, CFL 38, e Debcad n° 51.009.275-
6, CFL 35 Processo n° 19515.721186/2012-12;
• da base de cálculo retificada DN n° 21.608.0/482/98: o crédito lançado no processo
original foi retificado, conforme Decisão-Notificação (DN) n° 21.608.0/482/98, de
30/10/1998;
• referida DN foi anulada pelo Acórdão 02/01497/2001, de 07/12/2001, da 2a Câmara de
Julgamento do CRPS, que determinou fosse emitido relatório fiscal complementar
contemplando a retificação do débito. Transcreve-se partes da DN n° 21.608.0/482/98
referentes à retificação de débito, com o intuito de facilitar a verificação das
informações e valores:
"Considerando, quanto aos valores levantados pela fiscalização, que: a) o valor de
2.514.300,00 apontado pela Impugnante confere com a somatória do salário-de-
contribuição da RAIS, discriminado mês a mês para o ano de 1995, conforme consta, às
fl. 37;
b) procedem, em parte, as alegações da Impugnante quanto aos recolhimentos efetuados
e sua apropriação aos valores apurados, razão pela qual o lançamento de débito FOI
RETIFICADO, conforme discriminativos em anexo, observando-se que:
1o) as GRPS apresentadas pela impugnante para as competências 02/94 (CGC 0001),
01/92 a 12/92 (CGC 0002), 01/93 a 01/94 (CGC 0003), 10/93 a 02/94 (CGC 0006),
10/91 e 11/91 (CGC 0008), 08/93 e 11/93 (CGC 0013), 03/93 (CGC 0014), 01/93 a
01/94 (CGC 0016), 10/91 a 07/93 (CGC 0017), 10/91, 01/94 a 07/94 e 12/95 (CGC
0018) e 07/92 (CGC 0027) não ensejam revisão de débito, visto que não houve
lançamento de débito para estas competências, conforme planilhas, de fls. 36/58;
2°) foram também apropriados recolhimentos efetuados pela empresa e não
considerados por ocasião da lavratura da NFLD, todos devidamente confirmados pelo
sistema informatizado do INSS, conforme extratos, às fl. 266/385;
(...)
Considerando que as normas vigentes impedem a retificação de um débito para maior,
por competência ou no seu valor total o presente lançamento de débito fica, assim,
reconstituído:"
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

• foram examinados os seguintes documentos: Contrato social e alterações; Ficha
Cadastral da JUCESP; Livros Diário n° 19 a 23; Livro Razão de 10/91 a 12/95, Fichas
de Registro de empregados por amostragem, parte das guias de recolhimento; RAIS
obtida nos sistemas informatizado da RFB e outros documentos pertinentes;
Conforme despacho datado de 08/10/2012 (fls. 1.555), cientificado do resultado da
diligência fiscal (Relatório Fiscal Complementar) em 05/06/2012 (AR fls. 1.549), o
contribuinte não apresentou defesa ou manifestação.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 31/12/1995
Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. Deve ser declarado
extinto pela decadência o crédito tributário previdenciário que não atende ao prazo
estabelecido no § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional, em razão da
superveniência da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal.
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS.
ARBITRAMENTO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RAIS. POSSIBILIDADE. A Relação Anual
de Informações Sociais RAIS, instituída pelo Decreto no 76.900/75, destina-se a suprir a
necessidade de informações das entidades governamentais da área social, inclusive a
previdenciária, contendo informações suficientes para o estabelecimento de um sistema
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

de controle central da arrecadação, e suas informações devem refletir a realidade da
empresa quanto aos dados que contém.
A RAIS, por conter informações relativas à folha de pagamento dos segurados que
prestaram serviços à empresa, constitui documento hábil e idôneo para apuração das
contribuições devidas à Previdência Social, quando as informações constantes dos
demais documentos apresentados pelo contribuinte não forem suficientes.
Quando a fiscalização constatar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos apresentados, que a empresa não registra o movimento real da remuneração
dos trabalhadores temporários, o salário-de-contribuição será apurado por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. Inexiste
cerceamento de defesa quando o lançamento é lavrado por servidor competente,
contendo: a qualificação do autuado; o local e a data lavratura; a descrição dos fatos que
deram origem ao lançamento, com a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem; a disposição legal infringida
e a penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la com a definição do respectivo prazo; a assinatura do autuante, a indicação
de seu cargo e o número de matrícula.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. ALÍQUOTA. As atividades empresariais
classificadas no código CNAE 74.500, relativas a seleção, locação e agenciamento de
mão de obra para serviços temporários, são enquadradas no grau de risco médio,
correspondente a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) para cálculo das
contribuições devidas ao Seguro de Acidente do Trabalho SAT.
NOTIFICAÇÃO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS.
POSSIBILIDADE. É permitida a lavratura de notificações fiscais abrangendo débitos
relativos a matriz e suas filiais num mesmo documento, desde que o débito relativo a
cada um dos estabelecimentos esteja claramente individualizado no Discriminativo do
Débito ou no Relatório Fiscal ou em anexo, visto a existência de determinação
normativa para que a fiscalização seja desenvolvida pelo órgão administrativo regional
jurisdicionante do estabelecimento centralizador da empresa abrangendo todos os seus
estabelecimentos.
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. MULTA. JUROS. INCIDÊNCIA. As contribuições
devidas à Seguridade Social, incluídas em notificação fiscal de lançamento ou não,
ficam sujeitas a aplicação de multa e juros de caráter irrelevável na forma da lei,
aplicando-se a legislação mais benéfica ao contribuinte, no momento de eventual
pagamento do débito, parcelamento ou inscrição em Dívida Ativa.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. No
âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação de lei ou decreto sob fundamento de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido para realização de perícia
contábil desacompanhado de elementos convincentes de prova quanto à alegada
ocorrência de tributação indevida, e da formulação dos quesitos relativos aos exames
desejados, bem como da indicação e qualificação do perito eleito pelo sujeito passivo,
deve ser indeferido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1596/1620,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Conforme constou à fl. 1589 (acórdão da DRJ), após a retificação do lançamento
o valor foi retificado, em valor originários, de R$3.756.444,50 para R$2.481.248,14. Incluem-se
nestes valores, principal, multa e juros.
Diante do valor exonerado, a título de principal (tributo) e multa ser superior a R$
1.000.000,00 , foi interposto recurso de ofício.
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), passando este a ser de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Vejamos o texto da Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
No caso, o valor exonerado, a título de principal (tributo) e multa é inferior a R$
2.500.000,00.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

Portanto, na presente data (sessão realizada em 07/12/2022) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pelo julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Tendo em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
“(...)
Possibilidade de Arbitramento das Contribuições pela RAIS
A teor do disposto no § 3o, do art. 33 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente à data do
lançamento, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS pode inscrever
de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Assim sendo, o lançamento fiscal teve por base os valores informados na Relação Anual
de Informações Sociais – RAIS, utilizando-se informação prestada pela própria empresa
através do Relatório de Verbas para RAIS.
É improcedente o argumento da Impugnante no sentido da impossibilidade legal de
utilização da RAIS como meio de prova.
A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, instituída pelo Decreto no 76.900 de
23 de dezembro de 1975, destina-se a suprir a necessidade de informações das entidades
governamentais da área social, inclusive a previdenciária, contendo informações
suficientes para o estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação e
da concessão e benefícios por parte da Previdência Social, como se observa de seu art.
1o:
Art 1o Fica instituída a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, a ser preenchida
pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as necessidades de controle,
estatística e informações das entidades governamentais da área social.
Parágrafo único. A RAIS deverá conter as informações periodicamente solicitadas pelas
instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, Interior e Previdência e
Assistência Social, especialmente no tocante:
a) ao cumprimento da legislação relativa ao Programa de Integração Social (PIS) e ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sob a supervisão
da Caixa Econômica Federal;
b) às exigências da legislação de nacionalização do trabalho;
c) ao fornecimento de subsídios para controle dos registros relativos ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

d) ao estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação e da concessão
e benefícios por parte do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS);
e) à coleta de dados indispensáveis aos estudos técnicos, de natureza estatística e
atuarial, dos serviços especializados dos Ministérios citados.
Conforme demonstrado, a RAIS é documento estabelecido por lei, cabendo às normas
infra-legais apenas expedir instruções para o preenchimento e entrega deste documento.
A título exemplificativo, observe-se alguns dos artigos da Portaria MTb/GM n° 1.285
de 08/12/94, que aprova as instruções gerais para a entrega da RAIS relativa ao ano base
de 1994:
Art.3o O empregador, ou aquele legalmente responsável pela prestação das informações,
deverá relacionar na RAIS todos os vínculos havidos ou em curso no ano-base, e não
apenas os existentes em 31 de dezembro, abrangendo:
- empregados urbanos e rurais, contratados por prazo indeterminado ou determinado;
- trabalhadores temporários regidos pela Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
- diretores sem vínculo empregatício para os quais o estabelecimento tenha optado pelo
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS;
Art.8o A inobservância das disposições contidas nesta Portaria sujeitará o infrator á
multa de, no mínimo, quatrocentas Unidades Fiscais de Referência UFIR, mais dez
UFIR por empregado não declarado ou informado incorretamente (art. 25 da Lei n°
7.993, de 11 de maio de 1990).
Art. 10 O empregador que omitir informações ou prestar declaração falsa ou inexata
estará obrigado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao empregado (art. 5° do
Decreto-Lei n° 2.052, de 3 de agosto de 1983, com a redação dada pelo art. 31 do
Decreto-Lei no 2.303, de 21 de novembro de 1986).
Observe-se, ainda, a advertência constante do Manual de Orientação da RAIS: "Os
formulários devem ser datados e assinados, sob carimbo, pela pessoa responsável pelas
informações prestadas, somente após rigorosa conferência, a fim de evitar prejuízos à
empresa/entidade e aos empregados".
Portanto, as informações constantes da RAIS devem necessariamente refletir a realidade
da empresa quanto aos dados que contém. E contendo informações relativas à folha de
pagamento dos segurados que prestaram serviços à empresa, constitui, sem sombra de
dúvida, documento hábil e idôneo para apuração do salário de contribuição, e
consequentes contribuições devidas à Previdência Social, quando as informações
constantes dos demais documentos apresentados pela empresa não forem suficientes.
Insustentável o argumento da Impugnante quanto a RAIS não servir de documento de
prova em face de sua correta contabilidade. Note-se que os dados registrados na
contabilidade devem ser provados pelos documentos que lhes deram origem e, no caso,
tendo a fiscalização apurado as contribuições com fundamento no disposto no § 3o, do
art. 33 da Lei no 8212/91, cabe à Impugnante a prova de que os valores lançados não são
devidos.
Note-se, ainda, os termos do item 10 da Ordem de Serviço INSS/DAF no 87 de
20/08/1993, vigente à data do lançamento:
“10 Quando a fiscalização constatar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos apresentados, que a empresa não registra o movimento real da remuneração
dos trabalhadores temporários, o salário-de-contribuição será apurado por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.”.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

Ressalte-se que, conforme consta do Relatório Fiscal Complementar, o contribuinte,
apesar de regularmente intimado, não justificou ou demonstrou as divergências
apuradas e não apresentou os documentos que deram origem aos lançamentos efetuados
nas contas contábeis consideradas remuneratórias.
Conforme demonstrado, o procedimento fiscal atende às determinações legais,
observando-se que apesar de suas alegações a Impugnante não carreia aos autos
quaisquer documentos capazes de demonstrar que os valores tomados como base de
cálculo de apuração do crédito tributário não refletem a realidade da empresa.
Presença dos Elementos Essenciais à Validade da Notificação Fiscal
Alega a Impugnante que a notificação não deixou clara a sua motivação, limitando-se a
relatar de forma lacunosa o objeto da autuação, cerceando o direito de defesa.
Contrariamente ao alegado pela Impugnante, analisado o Relatório Fiscal e seus anexos,
bem como o Relatório Fiscal Complementar, observamos que o crédito tributário
previdenciário lançado atende perfeitamente ao disposto no art. 62 do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social – ROCSS, aprovado pelo Decreto no
2.173/97, vigente à data do lançamento, e abaixo transcrito, eis que foi lavrado por
servidor competente, contendo: a qualificação do autuado; o local e a data lavratura; a
descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, com a discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem; a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável; a determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la com a definição do respectivo prazo; a
assinatura do autuante, a indicação de seu cargo e o número de matrícula.
Art. 62. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação de débito com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
Quanto ao anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD, relaciona os dispositivos legais
que autorizam o lançamento fiscal, bem como aqueles que fundamentam cada uma das
contribuições exigidas, assim como os acréscimos legais incidentes, abarcando toda a
legislação vigente para o período de ocorrência dos fatos geradores das contribuições
exigidas, permitindo ao sujeito passivo o pleno exercício do direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa são manifestações do art. 5o, inc. LV
da Constituição Federal: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes".
O contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre fatos ou
documentos trazidos ao processo pela outra parte. No que se refere ao princípio da
ampla defesa, a Professora Odete Medauar esclarece: "o termo ‘defesa’, em essência,
significa a contestação ou o rebate em favor de si próprio ante condutas, fatos,
argumentos, interpretações que possam acarretar prejuízos físicos, materiais ou morais".
Observa-se da impugnação apresentada pelo sujeito passivo que este exerceu em toda
sua plenitude o direito a ampla defesa, manifestando-se farta e extensamente a respeito
do lançamento fiscal, inclusive quanto ao montante do débito, demonstrando pleno
conhecimento dos fatos que ensejaram a NFLD em comento.
Assim sendo, falta motivação ao argumento da Impugnante.
Alíquota das Contribuições ao SAT
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

Em relação a alíquota de 2% (dois por cento) aplicada para cálculo das contribuições
devidas ao Seguro de Acidente do Trabalho SAT, atende ao disposto no art. 22, inc. II,
alínea “b” da Lei no 8.212/91, e art. 26, inc. II do Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social – ROCSS, aprovado pelo Decreto no 2.173/97, em
consonância ao código CNAE 74.500, relativos a seleção, locação e agenciamento de
mão de obra para serviços temporários, conforme abaixo especificado:
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
(...);
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
ROCSS, aprovado pelo Decreto no 612/92
Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da complementação das
prestações por acidente do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais
incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos-residentes:
I - 1% (um por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
II - 2% (dois por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio;
III - 3% (três por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1° Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados, trabalhadores
avulsos e médicos0residentes.
§ 2o Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que
possui número de CGC próprio, bem como a obra de construção civil, executada sob
sua responsabilidade.
§ 3° As atividades econômicas preponderantes dos estabelecimentos da empresa e os
respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco Seguro de Acidentes do Trabalho
(SAT), anexa a este regulamento.
§ 4° O enquadramento dos estabelecimentos nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, observadas as atividades econômicas preponderantes de
cada um deles, e será feito mensalmente, cabendo ao INSS rever o enquadramento em
qualquer tempo.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

§ 5° Verificado erro no auto-enquadramento, o INSS adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido
e procedendo à notificação dos valores devidos.
§ 6° Para efeito de determinação da atividade econômica preponderante do
estabelecimento, prevista no § 1°, serão computados os empregados, trabalhadores
avulsos e médicos-residentes que exerçam suas atividades profissionais efetivamente no
estabelecimento.
§ 7o Não sendo exercida atividade econômica no estabelecimento, o enquadramento será
feito com base na atividade econômica preponderante da empresa, adotando-se, neste
caso, o mesmo critério fixado no § 1°.

Ademais, esta é a mesma alíquota utilizada pela própria Impugnante em todos os
recolhimentos por ela efetivados, como comprovam as GRPS anexadas à sua defesa,
razão pela qual sua argumentação não se sustenta.
Ausência de Comprovação de Estabelecimentos Paralisados
Quanto aos estabelecimentos 43.211549/0019-67 e 43.211549/0021-81, contrariamente
à afirmação da Defendente de que estes encontravam-se paralisados, registre-se que do
cadastro de informações deste órgão consta declaração de vínculos/massa salarial
(RAIS) para os mesmos nos exercícios de 1990 a 1992, conforme telas de consulta às
fls. 32/33, significando que ambos os estabelecimentos encontravam-se em atividade,
razão pela qual as contribuições lançadas em relação a eles devem ser mantidas.
Possibilidade de Lavratura de uma NFLD para Matriz e Filiais
Esclareça-se à Impugnante que não há impedimento legal para lavratura de notificações
fiscais abrangendo débitos relativos à matriz e suas filiais num mesmo documento,
desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente
individualizado no Discriminativo do Débito ou no Relatório Fiscal ou em seu anexo,
visto que as normas desta Instituição tanto à época do lançamento, quanto atualmente,
determinam que a fiscalização seja desenvolvida pelo órgão administrativo regional
jurisdicionante do estabelecimento centralizador da empresa, abrangendo todos os seus
estabelecimentos.
De acordo com as normas administrativas desta instituição, em princípio, a empresa
com mais de um estabelecimento será fiscalizada no estabelecimento eleito como
centralizador, que é o seu domicílio tributário, onde deverá ser lavrado o crédito
previdenciário.
Observe-se que o sujeito passivo da obrigação principal, obrigado ao pagamento do
tributo, é o contribuinte, pessoa jurídica obrigada ao pagamento do tributo, nos termos
do art. 121, parágrafo único, inc. I do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

Registre-se que não cabe a este lançamento as determinações da Ordem de Serviço
DAF/INSS no 141/96, eis que esta dispõe sobre lavratura de Auto-de-Infração AI,
documento através do qual são aplicadas as multas por descumprimento de obrigações
acessórias, enquanto o procedimento fiscal em causa trata do descumprimento de
obrigação tributária principal, que é a de recolher tributo.
Apenas a título de esclarecimento, verificamos que mesmo nos autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória, há certas infrações que mesmo que se refiram a
estabelecimentos distintos, deverão ser objeto de um único AI:
3. Em uma mesma ação fiscal, será lavrado apenas um AI por tipo de infração.
3.1 Nos casos abaixo, as ocorrências verificadas em cada tipo de infração deverão ser
relacionadas individualmente no campo 16 do AI ou em relatório complementar:
a) acidente de trabalho não comunicado ao INSS dentro do prazo legal;
b) óbito não informado ao INSS, até a competência julho/94;
c) ato praticado pelas Instituições Financeiras definidas na Lei no 8.870/94 sem a
CND, quando da contratação, com pessoas jurídicas e a elas equiparadas, de operações
de crédito que envolvam recurso público, a partir da competência agosto/94;
d) guia de recolhimento mensal, cuja cópia a empresa tenha deixado de fornecer ao
sindicato correspondente, a partir da competência agosto/94;
e) guia de recolhimento mensal, cuja cópia a empresa tenha deixado de afixar no quadro
de horário, a partir da competência agosto/94;
f) divergência entre os valores informados ao sindicato pela empresa e pelo INSS sobre
as contribuições recolhidas na mesma competência, a partir da competência agosto/94;
(...)
3.3.1 No caso das infrações referidas no subitem 3.1, mesmo que elas se refiram a
estabelecimentos distintos, deverão ser objeto de um único AI, com a individualização
das ocorrências no campo 16 do AI ou em relatório complementar, observado o disposto
nos subitens 3.1.1. e 3.1.2.
Multa e Juros Aplicados
Também pelo fato de a OS DAF/INSS no 141/96 não se referir a procedimentos
relativos ao lançamento de obrigação principal suas determinações quanto a relevação
ou redução de multa não se aplicam ao presente caso.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, documento através do qual são
lançadas as contribuições devidas e não recolhidas pelo sujeito passivo, aplicam0se as
determinações:
I – do art. 3o da Lei no 8.218/91, abaixo transcrito:
Art. 3o Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
bem como para o Instituto Nacional de Seguro Social INSS, incidirão:
I – juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária TRD acumulada, calculados
desde o dia em que o débito deveria ter sido pago, até o dia anterior ao do seu efetivo
pagamento; e
II – multa de mora aplicada de acordo com a seguinte Tabela:
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

§ 1o A multa de mora de débito vencido e não pago até o último dia útil do décimo
segundo mês do vencimento será cobrada com a incidência da variação acumulada do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, apurada a partir do quinto mês do
vencimento até o mês do pagamento.
II – dos artigos 57 e 58 do ROCSS, aprovado pelo Decreto n° 612/92, conforme segue:
Art. 57. A partir da competência dezembro de 1991, sobre os valores das contribuições
arrecadadas pelo INSS, devidas e não recolhidas até a data de seu vencimento,
atualizadas monetariamente até a data do pagamento, incidirão:
I – juros de mora de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração, de caráter
irrelevável, independentemente da multa variável do inciso II;
II – multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais:
a) 10 (dez por cento) sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do
pagamento, não tenham sido incluídas em notificação de débito;
b) 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos dentro de 15 (quinze) dias contados da
data de recebimento da correspondente notificação de débito;
c) 30% (trinta por cento) sobre todos os valores pagos mediante parcelamento, desde
que requerido no prazo da alínea anterior;
d) 60% (sessenta por cento) sobre os valores pagos em quaisquer outros casos, inclusive
por falta de cumprimento de acordo para o parcelamento.
§ 1o A multa prevista na alínea "c" aplica-se sobre as contribuições não notificação e
incluídas em parcelamento.
§ 2o É facultada a realização de depósito, à disposição da Seguridade Social, sujeito aos
mesmos percentuais da alínea "a" e "b", conforme o caso, para apresentação de defesa.
§ 3o Até 31 de dezembro de 1991, sobre as contribuições e outras importâncias devidas
e não recolhidas até a data de seu vencimento incidirão juros e multa de mora, na forma
da legislação vigente na competência a que se referirem.
§ 4o Às contribuições de que trata o art. 28, devidas e não recolhidas até as datas dos
respectivos vencimentos, aplicam-se multas e juros moratórios na forma da legislação
específica vigente.
Art. 58. Os débitos de qualquer natureza para com a Seguridade Social, constituídos ou
não, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992, serão
atualizados monetariamente com base na legislação aplicável e convertidos, nessa data,
em quantidade de UFIR diária.
§ 1o Os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão, também, convertidos
em UFIR diária, na mesma data.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

§ 2o Sobre a parcela correspondente à contribuição, convertida em quantidade de UFIR,
incidirão juros moratórios à razão de 1% (um por cento), ao mês-calendário ou fração, a
partir de fevereiro de 1992, inclusive, além da multa variável pertinente.
§ 3o O valor a ser recolhido será obtido multiplicando-se a correspondente quantidade
de UFIR pelo valor diário desta na data do pagamento.
Conforme demonstrado, a incidência e o valor dos juros e da multa correspondente ao
descumprimento das obrigações tributárias no campo previdenciário encontram-se
normatizadas em leis que contemplam todos os aspectos da hipótese de incidência
tributária, competindo a autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade,
obedecer ao ordenamento das normas legais de regência.
Importante ressaltar que, nos termos do parágrafo único, do art. 142 do Código
Tributário Nacional, os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, devendo a
autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais, nos termos do
art. 116, inciso III da Lei no 8.112, de 11/12/90, a seguir transcrito:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;
Neste sentido, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o procedimento administrativo
fiscal, estabelece em seu artigo 26-A:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desta forma, esta autoridade julgadora não detém competência para afastar qualquer
disposição legal, inclusive aquela que determina a utilização da taxa Selic no cálculo
dos juros, eis que, em matéria de direito administrativo, presumem-se legais todas as
normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
Por esta razão alegações concernentes a inconstitucionalidades e/ou ilegalidades não
podem ser objeto de discussão na esfera administrativa. Neste sentido, destaca-se que,
sendo a atividade administrativa, dentre as quais a fiscalização, plenamente vinculada
aos ditames da lei, não pode a autoridade se furtar ao seu cumprimento enquanto não
houver decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Constituição Federal,
conforme dispõe seu art. 102, inciso I, alínea “a”.
Assim, qualquer tese que vise impugnar por inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de
qualquer dispositivo legal deve, obrigatoriamente, ser carreada ao Poder Judiciário por
ter este a competência para a discussão de tais questões.
(...)
Do Pedido de Perícia. Indeferimento.
Protesta a Impugnante, quanto a planilha 2,pela necessidade de uma perícia contábil
junto à documentação da empresa para mensurar a verdadeira base de cálculo a ser
tributada.
Determina o art. 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

(...);
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Dispõe, ainda, o art. 18 do referido Decreto que a autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Ressalte-se que a perícia é procedimento pertinente a situações que envolvam questões
técnicas, bastante peculiares, que requeiram a apreciação de profissional especializado
em sua temática.
No caso, a temática dos presentes autos diz respeito a apuração e recolhimento de
contribuições previdenciárias, matéria tributária de conhecimento específico do Auditor
Fiscal de Contribuições Previdenciárias, atualmente, Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, por força do disposto na Lei no 11.457/2007, razão pela qual foi determinada
a realização de diligência fiscal para elaboração do Relatório Fiscal Complementar
determinado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, que solicitou os
documentos e esclarecimentos pertinentes à empresa, que não os apresentou.
Importante destacar que a Impugnante afirma em sua defesa que no caso dos
empregados temporários foi preciso que uma funcionária da Impugnante fizesse um
relatório estimado de quanto seriam as deduções; e o fez apenas com os dados que
possuía referente aos anos de 1993 a 1995; e, em relação aos anos de 1991 e 1992, por
já não possuir elementos suficientes para elaboração desta relação, não a forneceu.
Como visto, nos dizeres da própria Impugnante, esta não dispõe dos documentos
necessários à comprovação dos lançamentos contábeis, sendo que as deduções efetuadas
pela fiscalização na apuração do salário de contribuição foram feitas a partir dos valores
extraídos dos livros Diário/Razão nas seguintes contas:
i) 4114 — Férias e Aviso-Prévio IndenizadosAdm;
ii) 4115 — Férias e AvisoPrévio IndenizadosContr (1991 e 1992);
iii) 4118.00261 — Férias e AvisoPrévio IndenizadosAdm
iv) 4119.00262 — Férias e AvisoPrévio IndenizadosContr (1993, 1994 e 1995).
Nestes termos, considerando, ainda, que a Impugnante não formulou os quesitos a
serem respondidos pelo perito, e sequer o indicou, indefiro a realização da perícia
solicitada, por mostrar-se impraticável e dispensável ao deslinde das questões propostas
nestes autos.”
Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem quanto aos trechos acima colacionados como
minhas razões de decidir.
Ademais, complementando o exposto acima, importante referir que, conforme
Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000691/2005-08

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, necessário destacar o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.".
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1686
DF CARF MF
Original